Tribunal: STF
Processo: ARE 1373603
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - ICMS - Operações realizadas com emissão de notas fiscais envolvendo empresa em situação irregular - Declaração de irregularidade posterior às operações - Entendimento consolidado no REsp nº 1148444/MG, julgado na sistemática do art.543-C do CPC/1973, e na dicção da Súmula nº 509 do STJ - Inaplicabilidade ao caso em comento - Ausência de demonstração de realização da operação mercantil- Regularidade do AIIM - Sentença reformada -Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LIV, LV; 155, II, § 2º, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Compulsando os autos, vê-se que foram colacionados documentos que indicaram as providências tomadas para verificação de irregularidade da empresa com a qual contratou a apelada (fls. 316 e ss.). Diversas diligências foram realizadas para apuração da suposta inidoneidade da empresa “CSA Ferro e Aço LTDA”,atingindo-se a conclusão de que se tratava, de fato, de empresa irregular, pois “(...) a empresa simulou sua existência, (...) com indicação de endereço falso da localização do estabelecimento e ainda com quadro societário falso” (fl. 326). Consideraram-se inidôneas “Todas os documentos fiscais emitidos pelo contribuinte desde a abertura em21/05/2010” (fl. 339).Tomando por base essa irregularidade, o Fisco determinou o enquadramento na situação cadastral da empresa “CSA Ferro e Aço LTDA” como nula a partir de 21/05/2010, conforme publicação em 16/12/2016 (fl. 68), projetando eficácia retroativa portanto, “ex tunc”. Neste espectro, precisamente por considerar que a irregularidade repercute no nascedouro de todos os documentos fiscais já que encarta situação de fato lavrou o Auto de Infração e Imposição de Multa AIIM nº4.102.837-5 (fls. 33 e ss.). Isso porque, conforme explanado, considerou nula, desde21/05/2010, a inscrição estadual da empresa “CSA Ferro e Aço LTDA”.Do cotejo da data na qual foi declarada a irregularidade da empresa “CSA Ferro e Aço LTDA” com as datas nas quais foram realizadas, pela autora,as operações espelhada nas notas fiscais emitidas (fls. 40/56), é possível extrair que a constatação da irregularidade adveio em momento posterior às operações e as respectivas emissões da documentação fiscal. Embora a declaração de inidoneidade não goze de efeitos constitutivos, é de se ressaltar que, “in casu”, a autora entabulou supostas avenças coma empresa “CSA Ferro e Aço LTDA”, pela Administração Tributária descoberta comode situação irregular. Até a descoberta e consequente declaração de irregularidade da referida empresa, as operações com ela entabuladas, bem como eventual emissão denotas fiscais pela empresa contratante, podem ser consideradas hígidas, desde que haja demonstração de sua realização. No caso dos autos, entretanto, os documentos colacionados afiguram-se como insuficientes para demonstrar ter havido, de fato, arealização das operações entre a autora e a empresa declarada irregular.Verifica-se a juntada de notas fiscais referentes aos negócios (fls. 40/56), das duplicatas a elas referentes (fls. 57/59), dos livros de entrada da autora (fls. 61/147), e dos boletos relacionados às operações, bem como de “razão analítico individual” singularizando os valores (fls. 175/232).Tais documentos, apenas, não demonstram cabalmente aefetiva realização de operação comercial entre as empresas.Nas notas fiscais apresentadas pela autora, referentes aos negócios supostamente entabulados com a empresa declarada inidônea (fls. 40/56), nota-se, no campo de “transportador/volumes transportados”, a indicação de “RETIRA”,com frete por conta do “destinatário” (fls. 40, 43/45, 47, 49 e 51/56) indicando o transporte pela autora, retirando as mercadorias no endereço da empresa declarada inidônea , ou “O PROPRIO”, com frete por conta do “emitente” (fls. 41/42 e 46)indicando o transporte pela empresa declarada inidônea, levando-as de seu endereço aoda autora.Acontece que, justamente, a declaração de inidoneidade da“CSA Ferro e Aço LTDA” se deu, também, em razão da simulação de existência de empresa, por indicação de endereço falso na localização de seu estabelecimento.Com efeito, nos termos do procedimento administrativo que resultou na declaração de inidoneidade da “CSA Ferro e Aço LTDA”, serviram como relevantes para a propositura os seguintes fatos apurados: “A totalidade das operações constantes das Notas Fiscais corresponde à atividade industrial; Em seu contrato social a atividade na abertura consta 'Comércio Varejista', alterada posteriormente para 'Comércio Atacadista' e finalmente 'Depósito de Materiais para Terceiros', ou seja, seu objeto social declarado não foi indústria; No Cadesp declarou na abertura 'Comércio Varejista' e finalmente 'Indústria'; Ambos os sócios, apesar de notificados não compareceram para prestar esclarecimentos sobre a empresa; O sócio Lázaro Cardoso Alves, declarou que desconhece o fato de ser sócio da empresa e quenão conhece os outros sócios, nem tampouco a sua localização; Alterou seu endereço de abertura para Rua Sumaré, 200-Santo André/SP, logradouro esse inexistente, ou seja FALSO, conforme Prefeitura Municipal; Esse endereço (Ruma Sumaré, 200) correspondente ao acesso secundário do imóvel que declarou em sua abertura, ou seja,à Alameda Roger Adam, 169-Santo André/SP; O objetivo dessa simulação de endereço foi de 'camuflar' a declaração de existência no mesmo imóvel de outro contribuinte, seu principal fornecedor TUBOGALV COMÉRCIO E INDUSTRIALIZAÇÃO DEPRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA CNPJ 07.654.321/0001-59, IE 626.454.538.114inapto desde 18/04/13, por não localização e objeto de processo de nulidade da inscrição estadual nº1000644-318336/2016; O proprietário do imóvel localizado à Alameda Roger Adam, 169 Santo André/SP declarou desconhecer o contribuinte,afirmando não ter mantido com a CSA contrato de locação; Os valores de ICMS constante em GIA, quando declarados, não foram recolhidos; Ocorreram períodos em que, apesar de emitir Notas Fiscais Eletrônicas com débito de imposto, declarou como sem movimento ou foi omisso de GIA; Transferiu créditos de ICMS no montante de R$18.689.998,29” (fl. 325 grifos meus).Desta forma, considerando que somente a autora e a “CSAFerro e Aço LTDA” estariam encarregadas do transporte das mercadorias, sendo certo que foi averiguada a inexistência de operação da empresa no endereço declarado pela fiscalização tributária, a comprovação acerca do transporte das mercadorias fica prejudicada. Nessa linha, ainda, anote-se a inexistência de quaisquer livros de registro de entrada ou saída física das supostas mercadorias transportadas, muito menos de envolvimento de terceiros como transportadores, o que poderia, somente em tese e eventualmente, dar suporte fático às alegações da autora.A declaração de irregularidade da empresa “CSA Ferro e Aço LTDA” deve projetar efeitos exclusivamente prospectivos, não alvejando, por conseguinte, as operações e eventuais documentações fiscais a ela anteriores. No caso dos autos, todavia, a autora não coligiu documentação que indicasse a existência das referidas operações mercantis. Deste modo, não comprovando a efetiva realização da transação, concebe-se a possibilidade de que o contribuinte suporte as respectivas penalidades.Tendo em vista que não houve demonstração de existência das operações, há que se reconhecer a validade do AIIM objeto dos autos, porquanto regularmente lavrado em desfavor da autora, em função dos motivos já narrados.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente